Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703922-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PALITO COMERCIO E REFORMA DE PNEUS LTDA - ME AGRAVADO: WELISANGELA CARDOSO DA MATA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PALITO COMERCIO E REFORMA DE PNEUS LTDA – ME contra a decisão de ID 144072693, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712910-53.2017.8.07.0001, requerido em face de WELISANGELA CARDOSO DA MATA, nos seguintes termos: Nada a prover quanto aos pedidos de letras “a” e “b” de ID Num. 142682684 - Pág. 11, pelos mesmos fundamentos constantes na decisão de ID Num. 18960731, confirmada por acórdão proferido no AGI no 0709347-83.2019.8.07.0000 (ID Num. 46197453). De outra parte, sabe-se que os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual a devedora mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores. (Acórdão 1638071, 07255952220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, defiro o pedido de penhora das verbas relativas à PLR (participação nos lucros e resultados) percebidas pela devedora, na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, até a quitação integral do débito, no valor de R$ 100.490,08, atualizado até 15/11/2022 (ID Num. 142682685). Expeça-se o mandado de penhora, a ser cumprido no endereço constante na letra “d” da petição de ID Num. 142682684 - Pág. 11, devendo o valor penhorado ser depositado em conta judicial vinculada aos autos, nas datas dos respectivos pagamentos, enquanto perdurar o débito. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante alega que apenas o pedido constante na alínea “c” da petição de ID 142682684 foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0709347-83.2019.8.07.0000, “[...] não avançando a discussão acerca da penhora do salário para quitação de verba não alimentar, o que, atualmente, em virtude do novo entendimento consolidado, é perfeitamente aceito/determinado”. Afirma que a agravada recebe cerca de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) de renda bruta mensal e que auferiu, em 2021, R$ 438.465,64 (quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais sessenta e quatro centavos), o que comprova a sua condição financeira de quitar a dívida de aproximadamente R$ 100.490,08 (cem mil, quatrocentos e noventa reais e oito centavos). Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela, para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da agravada para pagamento da dívida em execução – principal e honorários advocatícios sucumbenciais –, até quitação total, ou, subsidiariamente, que seja determinada a penhora de 10% (dez por cento)/15% (quinze por cento) para a mesma finalidade; e, b) no mérito, o provimento do recurso, tornando definitiva a tutela vindicada (ID 43329120). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme disposto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de realização de penhora no salário da agravada para pagamento de dívida oriunda de cheques inadimplidos e de honorários advocatícios sucumbenciais (ID 13321634). De início, observa-se que o Juízo de origem registrou que não examinaria os pleitos elencados nas alíneas “a” e “b” da petição de ID 142682684 “[...] pelos mesmos fundamentos constantes na decisão de ID Num. 18960731, confirmada por acórdão proferido no AGI no 0709347-83.2019.8.07.0000 (ID Num. 46197453)” (ID 144072693). Os pedidos formulados na referida petição foram os seguintes: [...] a) o recebimento e apreciação da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeitos; b) seja deferida a penhora em conta salário da Executada, do percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, para pagamento do crédito da Exequente, até total quitação da dívida executada, oficiando-se à instituição empregadora Caixa Econômica Federal, para que efetue a transferência dos valores mensalmente penhorados para conta judicial vinculada a esse MM. Juízo; c) subsidiariamente, indeferida a penhora requerida no item ‘b’, seja deferida a penhora de 30% (vinte por cento) da remuneração a Executada para pagamento/quitação da verba honorária fixada em benefício da advogada da Exequente; d) cumulativamente, seja deferida a penhora de todo e qualquer valor a ser pago à Executada a título de ‘PLR – Participação nos Lucros e Resultados’, haja vista o caráter não alimentar da receita, até a satisfação do débito exequendo, cujos repasses/recebimentos/pagamentos ocorrem em duas oportunidades, no 4o trimestre e 1o trimestre do ano seguinte, oficiando-se à Caixa Econômica Federal, [...] para que proceda à penhora e imediata transferência dos valores para conta judicial vinculado a esse MM. Juízo. (ID 142682684 – Grifou-se). E, da leitura da ementa do acordão proferido quando do julgamento do mencionado Agravo de Instrumento, observa-se que o objeto da impugnação recursal foi uma decisão que indeferiu a penhora do salário da ora agravada para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, apenas (decisão de ID 33126172). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da devedora, visando à quitação de honorários advocatícios, sob o fundamento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ. 4. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC para alcançar a referida verba. 5. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 6. Não é razoável que o advogado receba primeiro seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito de seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. 7. Não obstante a exceção à impenhorabilidade para a satisfação de créditos de natureza alimentar, a pretensão exclusiva dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução, preterindo a importância principal perseguida na execução, não justifica constrição salarial da devedora, pois como débito acessório não tem preferência sobre o principal. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1198130, 07093478320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como visto, parece que razão assiste à agravante ao afirmar que somente o pleito constante da alínea “c” da petição de ID 142682684 foi objeto do recurso (penhora para pagamento da verba sucumbencial), não tendo sido abordado o elencado na alínea “b” (penhora para pagamento do crédito principal). A possibilidade do exame do pedido recursal de penhora de parte do salário da agravada para pagamento da dívida principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma conjunta (alíneas “b” e “b.1” das razões do Agravo), porém, será avaliada com maior profundidade quando do julgamento do mérito do presente recurso, pois não foi examinada pelo Juízo de origem. Além disso, reputo necessário oportunizar à agravada o exercício do contraditório antes de decidir. Diante desse cenário, não se faz possível aferir, nesta fase inicial, a probabilidade do direito alegado pela agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator